Tribunal: TCU
Processo: 012.979/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator: 9.1. registrar com ressalva o ato de pensão civil emitido em favor dos Srs. João Pedro Soares Sales Valente, Nilva Soares Valente e Tallyta Brito de Souza Correia, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.2. arquivar o presente processo.